Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724581-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: AGENTE EMPRESARIAL DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SUREC/SEF/NUCAF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do AGENTE EMPRESARIAL DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SUREC/SEF/NUCAF, indeferiu o pedido liminar formulado para que fosse determinado à autoridade coatora se abster de impedir a concessão do Cadastro Fiscal no Distrito Federal em seu favor, temporário ou permanente. Em suas razões recursais (ID 60366114), a impetrante informa ser sediada em Curitiba/PR e prestar serviços de forma temporária à BB Seguridade Participações S.A., por meio de contrato com prazo certo, que foi aditado para estender sua vigência até 28.06.2026, motivo pelo qual, no escopo de seguir cumprindo suas obrigações fiscais e contratuais, requereu a renovação do seu Cadastro Fiscal no Distrito Federal – CF/DF, cujo prazo de vencimento estava previsto para 28.06.2024. Contudo, relata ter a Autoridade Fiscal Coatora não apenas indeferido a renovação da inscrição a partir do CNPJ da Matriz da Agravante, mas também determinado, de ofício, a baixa do referido cadastro que, com inscrição vigente por prazo certo, venceria apenas em 28.06.2024. Referido ato administrativo teria assinalado ser exigível a inscrição no caso de execução local dos serviços que caracterize “unidade econômica” e que o cadastro seria automaticamente emitido quando da constituição de sua filial no Distrito Federal. Dessa forma, a autoridade coatora estaria a exigir a constituição de filial local como condição para a Agravante manter suas atividades no DF, pois a inscrição fiscal no cadastro em foco, além de requisito para o regular recolhimento do INSS ao Distrito Federal, é obrigatória aos estabelecimentos que, sediados em outros municípios, prestam serviços nesta unidade federativa. Aduz que o art. 19-A do Decreto Distrital n. 25.508/2005 disciplina de forma una as inscrições provisória e permanente, sendo suficiente a existência local de unidade econômica (caracterizada pela prestação dos serviços nas dependências do tomador de serviços). Alega não existir definição legal ou regulamentar definindo algum limite que invalide a condição de “temporário” no caso de contrato por prazo certo, nem condicionando a inscrição à abertura de filial. Sustenta que a renovação do contrato de prestação de serviços no DF não elide o caráter temporário da inscrição e não a converte em abusivo pedido de inscrição permanente. Argumenta, ainda, caso impossibilitada a inscrição transitória no Cadastro Fiscal – em vista das sucessivas renovações do contrato –, ser cabível a concessão da inscrição permanente sem imposição de empecilhos ao cumprimento das obrigações fiscais pelo contribuinte. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do risco de sanções contratuais e tributárias (bitributação – na sede em Curitiba/PR e localmente com acréscimo de multa), visto estar impedida de emitir localmente as notas fiscais relacionadas aos serviços prestados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liminar vindicada na origem no sentido de determinar à autoridade coatora agravada que se abstenha de “impedir a renovação/concessão da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, especialmente com a finalidade de possibilitar à Impetrante, ora Agravante, a emissão de Notas Fiscais pelo sistema eletrônico do Distrito Federal, nos termos do art. 19-A, do Decreto n.o 25.508/2005” ou, subsidiariamente, para que a inscrição antes deferida por prazo certo seja mantida até a data prevista para o término de sua vigência em 28.06.2024 Preparo recolhido (ID 60366121). DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à suficiente probabilidade do direito vindicado, necessária para fins de antecipação dos efeitos da medida liminar pretendida, em caráter in limine litis e inaudita altera pars, senão vejamos. A agravante persiste no pedido liminar formulado em sede de Mandado de Segurança, com vistas à renovação/concessão de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, para o fim de possibilitar a emissão de Notas Fiscais pelo sistema eletrônico do Distrito Federal. Na instância de origem, a medida liminar foi indeferida sob a seguinte fundamentação, in verbis: “A impetrante, em caráter liminar, pretende a concessão de segurança para que seja determinada à autoridade indicada como coatora que se abstenha de impedir a concessão do cadastro fiscal no Distrito Federal em seu favor, temporário ou permanente, por considerar que tal situação viola direito líquido e certo. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública ou agente delegado. A liminar, conforme artigo 7o, III, da Lei do MS, depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, a impetrante, sediada em Curitiba-PR, presta serviços de tecnologia para várias outras pessoas jurídicas que estão localizadas no Distrito Federal e, em razão desta atividade econômica, é contribuinte do ISSQN. E, para emissão de notas fiscais em favor das tomadoras destes serviços, depende do cadastro fiscal no DF. Em 07 de maio de 2024, a impetrante formalizou requerimento para requerer a prorrogação da inscrição estadual provisória no DF em razão da continuidade da prestação de serviços em favor de pessoas jurídicas sediadas no Distrito Federal. Ocorre que a administração fazendária se recusou a renovar a inscrição provisória da impetrante. De fato, a princípio, de acordo com o Decreto n.o 25.508/2005, artigo 19-A, apenas obriga o contribuinte que presta serviços no Distrito Federal a se inscrever em cadastro fiscal, mas não a constituir filial nesta unidade da federal. Todavia, de acordo com a manifestação dos agentes fazendárias, o problema é eventual abuso de direito por parte da impetrante em relação a sucessivas renovações temporárias. Ocorre que a impetrante, ao invés de requerer a inscrição permanente, pede e formaliza a inscrição temporária e, na sequência, solicita sucessivas renovações, o que, de fato, é incompatível com tal temporariedade do cadastro. Esse é ponto central em relação ao qual os fiscais se insurgiram. Ao contrário do que sugere a impetrante, os fiscais não estão obrigando-a a constituir filial no DF, mas apenas e tão somente ajustando às normas tributárias à demanda e interesse da impetrante. No caso de inscrição provisória, as renovações não podem ser ilimitadas, sob pena de desvirtuar a própria característica da temporariedade. A inscrição temporária da impetrante foi homologada em 2016, há quase 10 anos e é renovada de forma sucessiva. Neste caso, como esclarecido pela fiscal, perdeu a condição de temporariedade. Portanto, não há obrigatoriedade de filial no DF. Ocorre que a impetrante, com as sucessivas renovações, converteu inscrição temporária em permanente, o que não é admitido. As sucessivas renovações estão a configurar a existência de unidade econômica ou profissional no DF e, por isso, seria necessária a abertura de filial. Portanto, não se trata de obrigar empresas que prestar serviços temporários no DF a abrir filiais para ter o cadastro fiscal, mas de sujeitar pessoas jurídicas que tem unidade econômica no DF, caracterizada pela permanência e outras características, a constituir filial. O problema principal é o prolongado e sucessivo pelo de renovações das inscrições temporárias, que se tornou permanente. Aliás, na última manifestação dos agentes de fiscalização, restou consignado que se o serviço prestado pela impetrante estiver nas exceções ao artigo 3o da LC, será concedida a inscrição temporária e, caso tenha unidade econômica no DF, deverá constituir uma filial no DG+F. Portanto, não está a condicionar o cadastro com a abertura de filial, mas com a existência de unidade econômica no DF, que foi presumida pelos fiscais em razão das sucessivas renovações de inscrição temporária. Essa questão deverá ser melhor esclarecida. Apenas com as informações será possível a apurar se há ilegalidade no ato que impede a obtenção de cadastro fiscal, seja temporária ou permanente. Caberá à autoridade coatora, de forma técnica, esclarecer a situação da impetrante, para que este juízo possa apurar eventual ilegalidade. Antes das informações, onde constarão a motivação e as informações técnicas, impossível reconhecer o direito a cadastro fiscal temporário ou até mesmo permanente. Neste caso, as informações são fundamentais. Após as informações, será proferida sentença. A legislação não é suficiente para análise do caso, pois eventual ilegalidade ou violação de direito líquido e certo depende das razões ou motivações dos agentes de fiscalização. O relato de requerimentos e resposta não é suficiente para tal conclusão. Ante a necessidade de informações, INDEFIRO a liminar.” Corroborando o d. Juízo a quo, o art. 19-A do Decreto Distrital n. 25.508/2005 não obriga a constituição de filial nesta unidade federativa, mas apenas a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF no caso de contribuinte sediado em outra unidade da federação que preste serviços no DF, seja em caráter provisório ou permanente. Eis o teor do dispositivo: “Art. 19-A. O contribuinte, ainda que imune ou isento, cuja sede ou matriz econômica seja estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no Distrito Federal, mas que, por força de contrato, convênio ou termo, vise à prestação de serviços no Distrito Federal, em caráter permanente ou temporário, fica obrigado a inscrever-se no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF. (AC) § 1o Para fins da inscrição de que trata o caput, o contribuinte deverá preencher a Ficha de Atualização Cadastral – FAC, que se encontra na “Área Pública” do portal “Agênci@net”, disponível no sítio www.fazenda.df.gov.br, e apresentá-la em 2 vias assinadas à Agência Empresarial da Receita, sendo 1 das vias com firma reconhecida. § 2° Somente será exigido inscrição de contribuinte que preste serviço em caráter temporário, quando este for realizado em período superior a 90 dias. § 3o O ato administrativo de concessão deve fixar o prazo de validade e produção de efeitos da inscrição para prestação de serviço em caráter temporário, devendo, se necessário, o interessado, antes de vencer o prazo, solicitar sua prorrogação à Agência Empresarial da Receita da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado da fazenda-SUREC/SEF. § 4o Findo o prazo de validade de que trata o § 3o, sem que tenha havido pedido de prorrogação, a Administração Tributária deve efetuar baixa de ofício da inscrição. § 5o A Agência Empresarial da Receita deve efetivar a inscrição no prazo de 30 dias contado do recebimento do requerimento de que trata o § 1o, devidamente instruído. § 6o Na hipótese de pendências documentais, o pleiteante deve ser notificado para saneá-las no prazo de 30 dias, sob a pena de arquivamento do requerimento." Veja-se que o art. 19-A do Decreto n. 25.508/2005, sem distinguir o regramento da inscrição provisória em face da inscrição permanente, se limita a exigir a inscrição do contribuinte sediado em unidade da federação diversa que preste serviços no DF. Contudo, não mais se faz exigível, como regra, a inscrição em cadastro fiscal da unidade federativa do tomador dos serviços quando o prestador de serviço for registrado e estabelecido em unidade federativa diversa. Ou seja, não mais cabe a inscrição obrigatória de contribuinte de outra unidade federativa no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF prevista no art. 19-A do Decreto n. 25.508/2005. Com efeito, sob o rito de repercussão geral, conferindo efeito vinculante em todo o território nacional, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1167509/SP (justificativa administrativa na recusa da inscrição – ID 200083744 do processo referência), ao abordar os temas de competência tributária para o ISS, bitributação e “guerra fiscal”, concluiu pela inconstitucionalidade do cadastro de prestadores de serviços de outra unidade da federação. Confira-se a ementa do julgado: “ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUJEITO ATIVO – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – CADASTRAMENTO – RETENÇÃO – TOMADOR DOS SERVIÇOS DE MUNICÍPIO DIVERSO – INCONSTITUCIONALIDADE. É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestadores de serviços não estabelecidos no território do Município, impondo-se ao tomador o recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação.” (RE 1167509, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 15-03-2021 PUBLIC 16-03-2021) Assim, não mais se pode obrigar, como regra, que o prestador de serviços submetido à imposição tributária de outra unidade federativa se inscreva no cadastro do órgão administrativo fiscal do local do tomador do serviço, sob pena de retenção do ISS. O cadastramento fiscal no local do tomador de serviços passa a ser admissível apenas nas hipóteses excepcionadas nos incisos e parágrafos do art. 3o da Lei Complementar n. 116/2003, que assim dispõe em seu caput: “Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: [...]” De fato, disciplinadas as normas gerais do ISS na Lei Complementar n. 116/2003, que estabelece que o imposto será devido, pelo prestador de serviços, no local onde sediado o seu estabelecimento, não pode a unidade federativa do tomador de serviços editar normas contrárias que resultem no recolhimento do imposto fora dos casos expressos no art. 3o da LC n. 116/2003, sob pena de modificar o critério espacial e a sujeição passiva do tributo. Nesse aspecto, ao que tudo indica, ao menos nesse breve exame próprio ao momento processual, os serviços prestados pela agravante (ID 200688609 do processo referência) na área de informática descrita nos subitens do item 1 da lista de serviços anexa da LC n. 116/2003, não se inserem, a princípio, nas hipóteses de recolhimento do ISS no local de estabelecimento do tomador dos serviços, de modo que o imposto é devido ao município de Curitiba/PR. Nesse caso, para que possa recolher o ISS no Distrito Federal, se faz, necessário, a priori, que o prestador de serviços constitua estabelecimento local, cuja definição é assim delineada no art. 6o do Decreto Distrital n. 25.508/2005: “Art. 6o Considera-se estabelecimento prestador o local, público ou privado, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. § 1o Sem prejuízo do disposto no caput, caracteriza unidade econômica ou profissional, para os efeitos deste artigo, a existência de um dos seguintes elementos: I - pessoal, material, máquinas, instrumentos e/ou equipamentos necessários à execução dos serviços; II - estrutura organizacional ou administrativa; III - inscrição nos órgãos previdenciários, fazendários, fiscalizadores de exercício profissional, nos cartórios ou na Junta Comercial; IV - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de atividade de prestação de serviços, exteriorizados pela indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, em contrato de locação de imóvel, propaganda ou publicidade, ou em conta de telefone, de fornecimento de energia elétrica ou água, em nome do prestador, seu representante ou preposto. § 2o Considera-se prestado no estabelecimento, para os efeitos deste artigo, o serviço que, por sua natureza, deva ser executado, habitual ou eventualmente, fora dele. § 3o Consideram-se estabelecimentos os locais onde forem prestados serviços de natureza itinerante. § 4o Para os fins deste artigo, a configuração de unidade econômica ou profissional independe da regular constituição do contribuinte.” Portanto, compreendido por dois elementos, o local do estabelecimento prestador é aquele onde o contribuinte não apenas presta os serviços, mas que também configure unidade econômica no DF, independente da denominação que lhe for conferida (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, etc). Para a existência local de unidade econômica, seja qual for a denominação, é exigida a presença de algum dos elementos previstos no § 1o do art. 6o do Decreto n. 25.508/2005, não bastando a tão só prestação dos serviços nas dependências do tomador de serviços, razão pela qual se entende, em juízo prefacial, não ser despropositado o condicionamento da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF à obrigação de constituição de filial local. Por conseguinte, questionável se revela, por ora, o direito líquido e certo afirmado pelo agravante. Por fim, já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA VIGÊNCIA DA LC 116/2003, POR EMPRESA QUE NÃO POSSUI UNIDADE AUTÔNOMA (FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL) FORA DO MUNICÍPIO EM QUE ESTABELECIDA A SUA SEDE. SUJEITO ATIVO. 1. O STJ definiu o sujeito ativo do ISS incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003 nos seguintes termos: a) "como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; b) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação); c) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção". 2. Orientação adotada no julgamento do RESP 1.117.121/SP, no regime do art. 543-C do CPC. 3. No caso dos autos, a empresa não possui unidade autônoma (filial, agência, sucursal, etc.) fora do Município de Campo Grande, onde instalada sua sede, razão pela qual a própria agravante esclarece que os serviços foram prestados mediante deslocamento de recursos humanos e materiais do seu estabelecimento para as outras praças. Essa informação é corroborada pelas notas fiscais de prestação de serviços, onde consta que o prestador é o estabelecimento sediado no Município de Campo Grande (se houvesse unidade autônoma, a nota fiscal de prestação de serviços indicaria a respectiva inscrição no CNPJ e o endereço da filial ou sucursal). 4. Dessa forma, inexistindo estabelecimento/unidade autônoma nas diversas municipalidades em que os serviços de informática são prestados (mediante deslocamento de recursos humanos e materiais), o ISS é devido ao Município de Campo Grande. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 18/6/2014.) Ausentes, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC), sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, após o exercício do contraditório. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator